Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-40.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011627-40.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NATALY DE SOUSA DIAS - CPF: 085.157.639-74 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGANTE), GABRIELA BARBOSA GOUVEA - CPF: 034.696.271-42 (EMBARGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), F. G. (EMBARGADO), GABRIELA BARBOSA GOUVEA - CPF: 034.696.271-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO (
PEDIASUIT
) –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos AGEMED SAÚDE S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011627-40.2019, interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT) – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR – RISCO À SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DO DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, recusa-se a autorizar o procedimento.”

Em suas razões, de Id. 42864460, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão, uma vez que não se manifestou quanto a alegação de que o objeto da lide é o fornecimento de tratamento não previsto no Rol do ANS e, portanto, sem cobertura obrigatória pela Operadora.

Mesmo devidamente intimado o embargado deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 44294951.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, em suas razões, a embargante aduz empresa embargante alega a existência de omissão no acórdão, sob a fundamentação de que o objeto da lide é o fornecimento de tratamento não previsto no Rol do ANS e, portanto, sem cobertura obrigatória pela Operadora.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado já consignou que:

“Aplicável, também, ao caso concreto, o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Desse modo, considero que o procedimento terapêutico de reabilitação denominado PEDIASUIT, se faz necessário à recuperação da saúde do agravado, não sendo passíveis de exclusão, em contratos de seguro saúde, de acordo com o disposto na Lei nº 9.656/98.

O risco de dano está evidenciado pela necessidade do procedimento/tratamento indicado pelo médico especialista que considerou as peculiaridades inerentes ao caso, fazendo-o necessário para garantir o bem estar e a saúde do agravado.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

Assim, a negativa de custeio dos procedimentos relativos a doença coberta mostra-se ilegítima.

Desse modo, demonstrada a situação de necessidade do tratamento médico por parte do beneficiário do plano de saúde, deve ser mantida a decisão do Juízo singular que observou de forma clara os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, nos termos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO, PORÉM SEM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO - ILEGALIDADE DA RECUSA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

2. Havendo prova inequívoca da necessidade da cirurgia indicada, com a utilização do material especial, em razão da doença que acomete a autora, não se justifica a negativa de cobertura feita pela operadora do plano de saúde, pela sua abusividade reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.” (TJMT. RAI 103534/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020